Tribunal: TJMT
Processo: 1021068-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1021068-08.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.
Recorrido: JOÃO AUGUSTO DA SILVA FERREIRA e PAULO EDUARDO FERREIRA DA SILVA.
Data do Julgamento: 23/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS - DEVER DE RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da reclamada no evento danoso, eis que é prestadora de serviço público, que está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de conservação e manutenção da via).
2. Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos à autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Danos materiais comprovados e devidos.
6. Tratando-se de indenização por danos materiais, os juros de mora incidem a partir da citação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021068-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 002.636.231-73 (RECORRENTE), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 702.023.381-34 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS - DEVER DE RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da reclamada no evento danoso, eis que é prestadora de serviço público, que está sujeita à responsabilização civil prevista no art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de conservação e manutenção da via).

2.

Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos à autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Danos materiais comprovados e devidos.

6.

Tratando-se de indenização por danos materiais, os juros de mora incidem a partir da citação.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021